Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE. JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Proferida a sentença de divórcio e partilha opera-se a extinção do vínculo que ensejava a competência da vara especializada, passando à seara do juízo cível a apreciação da extinção do condomínio ou a discussão de questões obrigacionais.
2. Inviável dar seguimento à fase procedimental de liquidação de sentença mediante simples petição no juízo cível, precipuamente na modalidade de arbitramento, como uma extensão do processo que originalmente teve início na vara de família, devendo o interessado ingressar na via ordinária com ação autônoma para discutir questões patrimoniais.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.